Tribunal: TJMT
Processo: 1036628-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1036628-98.2019.811.0041
Recorrente: FOBRASA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Recorrida: SELLER REPRESENTAÇÕES LTDA ME – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86851977) interposto por FOBRASA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 65242950):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUTORA QUE DEMONSTRA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE MAQUINÁRIO FEITA PELA REQUERIDA EM FAVOR DE EMPRESA – ÔNUS DO QUAL SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, CPC – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ENTRE REPRESENTADA (REQUERIDA) E COMPRADORA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAR COMISSÃO À REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 31, LEI DE REPRESENTAÇÃO – VALOR DEVIDO – JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O DÉBITO SE TORNOU DEVIDO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto probatório dos autos demonstrou a existência de um contrato de representação comercial entre as partes, ainda que na modalidade verbal, mostra-se devida a comissão reclamada pela autora em decorrência de negócio por ela intermediado.
Se se trata de obrigação contratual, os juros de mora são calculados a partir do vencimento do débito reclamado que, no caso é a data em que a comissão se tornou devida e não paga pela requerida. (RAC n° 1036628-98.2019.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 371 do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos a recorrida não demonstrou qualquer relação de representante comercial e que as tratativas para venda de uma “Perfiladeira Dupla para Telha CALVI” se deram exclusivamente entra a recorrente e sua cliente “Açoffer”, sem qualquer participação da recorrida.
Acrescenta que as únicas duas negociações realizadas pela recorrida (id. 22818510 e id. 22818514) foram quitadas e sequer são objeto da presente demanda.
Recurso tempestivo (id. 87526477).
Preparo recolhido (id. 87741964).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91167987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
A recorrente não interpôs embargos de declaração para prequestionar a matéria. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 371 do CPC por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 375 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Tribunal de origem avaliou adequadamente o início de prova material, reputando-o inservível e, quanto aos testemunhos, considerou-os divergentes. 2. Afastada a alegação de erro material nos embargos de declaração na origem, não se admite o recurso especial por violação dos arts. 371 e 375 do CPC, por ausência de prequestionamento. Este é o correto fundamento da decisão agravada, que ora se mantém. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1525213/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)” (grifei).
“[...] QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, sobretudo diante do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus" (AgInt no REsp 1.703.141/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 18.12.2018). 2. Igualmente, deve ser mantido o capítulo decisório que aplicou o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a leitura do acórdão hostilizado revela que em momento algum o respectivo órgão prolator emitiu juízo de valor a respeito dos arts. 369 e 371 do CPC, sendo vedada a supressão de instância. É inaplicável, no caso concreto, a invocação do prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC), pois seria necessário, em primeiro lugar, entender (no STJ) que a decisão colegiada recorrida contém omissão - o que não ficou configurado. (...) A entidade associativa, na realidade, sustenta sua linha de defesa na premissa de que a prova dos autos atesta suas alegações, mas a Corte estadual, de modo oposto, concluiu que a referida prova é contrária às suas assertivas, o que acarreta a conclusão de que a reforma do julgado, no STJ, pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804475/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, quanto a alegada violação ao art. 371 do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não fosse a ausência do prequestionamento, ainda assim, tem-se que a alegada ofensa ao art. 371 do CPC demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias.
Constou das razões de decidir as seguintes ponderações no acórdão hostilizado:
“Questão que se coloca no presente caso é saber se a autora apelada faz jus ao recebimento do valor reclamado, a título de comissão de 4% sobre o total do negócio de R$1.300.000,00, ajustado entre as partes de forma verbal, por força da intermediação do negócio, na qualidade de representante comercial da apelante.
(...)
Em que pese os argumentos da apelante de que não há prova dos fatos constitutivos do direito da autora, aptos a alicerçar a procedência da ação, da análise do conjunto probatório, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda.
Ocorre que as provas documentais juntadas pela autora com a inicial, troca de e-mails, detalhamento do pedido e forma de pagamento, evidenciam que o representante da empresa autora, Sr. Murtinho Figueiredo Junior, recebeu proposta da apelante para intermediar a venda do produto “Perfiladeira Dupla para Telha CALVI”. Aliás, o acesso a tais documentos, pela autora, só se justifica em razão da estreita relação de representação comercial firmada entre as partes.
Ademais, a prova oral, em especial os depoimentos das testemunhas Helmuth Wagner e Joamirson Santos da Cunha comprovam que o Sr. MURTINHO FIGUEIREDO JUNIOR, na qualidade de representante comercial, foi quem intermediou o negócio, porquanto apresentou a empresa compradora do produto – AÇOFER – à ora apelante FOBRASA, de cujo negócio teve ampla conhecimento e participação desde as tratativas à efetiva conclusão da venda do maquinário em questão.
(...)
Diante do exposto, o conjunto probatório demonstrou a existência de um contrato verbal de representação comercial entre as partes, cuja pactuação informal dessa espécie de contrato se mostra plenamente possível e, de resto, para sua validade, não exige a adoção da forma escrita. Precedentes (STJ. AgInt no AREsp 1095500/MG, Rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 22/03/2018), também Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP; Apelação no 1011369-23.2018.8.26.0008; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15a Câmara de Direito Privado; j. 24/11/2020).
(...)
Do exposto e da análise de todo contexto fático jurídico, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda, caso em que não comporta reforma”. (grifei)
Para a revisão da conclusão do órgão fracionário deste Sodalício seria imprescindível o ingressos na seara fático-probatória constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que “em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) e “que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida”. (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça